Tribunal: STF
Processo: Rcl 48540
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos dos Processos 0000744-66.2017.5.12.0025, 0001200-55.2013.5.12.0025 e 0000247-66.2018.5.12.0009; pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo 5019742-82.2020.8.24.0000; pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Belo, nos autos do Processo 5001356-72.2020.8.24.0139 e, por fim, pelo Juizado Especial Cível da Comarca de São José, nos autos do Processo 5019760-08.2020.8.24.0064. 



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas violaram o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 387/PI, 275/PB, 513/MA e 556/RN, ao assentarem que a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública e, assim, determinar o pagamento e autorizar diligências de execução forçada.



    Nesses termos, assevera que:



    “(...) a CASAN é verdadeira agência executiva do Estado de Santa Catarina, sendo esta afirmação, com larga folga, defensável juridicamente, ainda que esta qualificação não seja formalizada na forma do art. 37 § 8º da CF (que exige assinatura de contrato de gestão). 



    É que a um, o regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista (art. 173 § 1º da CF e Lei Federal n.º 13.303/2016) confere à CASAN dinamismo para conduzir a gestão de sistemas de saneamento frente ao engessamento típico de um órgão da administração pública ordinário, em linha com o que a legislação/Constituição permite às agências executivas; 



    A dois, porque o contrato de gestão que caracteriza a qualificação de uma autarquia ou mesmo de empresa pública à condição de agência executiva, é representado, no caso concreto, pelos Contratos de Programa celebrados pela CASAN no bojo dos Convênios de Cooperação, encerrando-se em cláusulas e anexos específicos, destes Contratos de Programa, as metas progressivas de expansão dos serviços. Com efeito, há uma fiscalização da gestão desses contratos (i) pelo Município (como convenente), sem prejuízo (ii) da fiscalização pelo próprio Estado (convenente) mediante mecanismos da chamada supervisão ministerial relativamente aos executivos que ocupam os cargos diretivos da entidade, bem como (iii) da fiscalização à cargo das agências reguladoras; 



    A três, porque a justificativa para o Estado seguir exercendo manutenção e controle estatal da CASAN se dá por lógica não mercadológica na atuação da CASAN: ela não escolhe o Município em que irá atuar, mas sim, o avalia para que o Estado tenha dimensão dos desafios e investimentos que serão necessários para universalizar o atendimento de saneamento naquele município pretendente a se conveniar. A razão de existir da CASAN, portanto, se dá como instrumento de ação executiva do Estado, suprindo falhas de mercado; e 



    A quatro, porque dentro dessa lógica não mercadológica, a CASAN funciona como verdadeiro fundo centralizador de recebíveis tarifários e, ao mesmo tempo, como fundo centralizador das despesas globais de todos os municípios considerados conjuntamente, com vistas a formação da política tarifária aplicável de maneira uniforme a todos os municípios conveniados com o Estado de Santa Catarina”. (eDOC 1, p. 19)



    Sustenta, assim, a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, ao final, a cassação destas.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas. (eDOC 15)



    As autoridades reclamadas prestaram informações. (eDOCs 26, 28, 31, 32 e 68)



    Os beneficiários Armando Mauro Tell e Dilse Fátima Biazz apresentaram resposta à presente reclamação, consoante eDOCs 49 e 51.



    Através da Petição 110.932/2021 (eDOC 73), a reclamante requereu a extinção do feito quanto ao beneficiário Rafael Martins dos Santos. 



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Inicialmente, defiro o pedido de eDOC 73 e julgo extinto o feito em relação ao beneficiário Rafael Martins dos Santos (Processo 5019742-82.2020.8.24.0000), por perda superveniente do objeto. (art. 21, IX, do RISTF)



    Anote-se.



    Ademais, ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020, grifo nosso)



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)



    No caso dos autos, verifico que as decisões reclamadas entenderam ser inaplicável o regime de precatório à CASAN, por se tratar de sociedade de economia mista que explora atividade econômica, porquanto não atua em regime de exclusividade no Estado de Santa Catarina. Confira-se, pois, ementa do acórdão proferido nos autos do Processo 0000744-66.2017.5.12.0025:



     



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM EXCLUSIVIDADE E COM FINALIDADE DE LUCRO. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. A sociedade de economia mista que presta serviço público em regime de não exclusividade (não concorrencial) e visando a obtenção de lucros (com distribuição de dividendos) não está sujeita ao regime de precatórios”.(eDOC 12, p. 1)



    Desse modo, entendo que os Juízos reclamados, ao não submeterem os débitos ao regime de precatórios, afrontaram a decisão desta Corte exaradas nas ADPFs 275 e 387, entendimento esse que, proferido pelo Plenário do STF, possui efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 10, § 3º, da Lei 9.882/1999). 



    Sobre o tema, confira-se, pois, precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 39.200 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.9.2020)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 43.290 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021)



    No mesmo sentido, cito ainda as recentes decisões: Rcl 40.521, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; Rcl 41.490, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2020; Rcl 42.526, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl 42.589, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.2.2021, Rcl 38.619, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 9.3.2021 e Rcl 47134, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2021.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar as decisões reclamadas, proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos dos Processos 0000744-66.2017.5.12.0025, 0001200-55.2013.5.12.0025 e 0000247-66.2018.5.12.0009; pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Belo, nos autos do Processo 5001356-72.2020.8.24.0139 e, por fim, pelo Juizado Especial Cível da Comarca de São José, nos autos do Processo 5019760-08.2020.8.24.0064, determinando que outras sejam proferidas, observando o entendimento firmado nas ADPFs 275, 387 e 437.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente